Tribunal: TJDFT
Processo: 0775631-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INCLUSÃO DE VALORES NA BASE DE CÁLCULO DA CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PRETENSÃO CONCEDIDA NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 4.339,50 a título de diferença de licença-prêmio convertida em pecúnia referente à inclusão do auxílio-alimentação na base de cálculo do valor devido, a ser atualizado a partir de 27/07/2019; e ao pagamento da correção monetária sobre o valor pago a título de conversão de licença-prêmio em pecúnia desde o dia 27/07/2019 até a data da efetiva quitação da quantia, em abril de 2020. Ainda, consta na sentença que “a licença-prêmio convertida em pecúnia é verba de natureza indenizatória, de forma que não incide imposto de renda”. Em seu recurso assinala que, não obstante a procedência do pedido, a sentença fixou como termo inicial para os valores devidos o período de 60 dias após a sua aposentadoria, quando deveria considerar a data da aposentadoria, ou seja, 27/05/2019. Ademais, destaca que a sentença deixou de assegurar a isenção de imposto de renda sobre o valor devido.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. A aposentadoria da parte autora foi publicada em 27/05/2019, enquanto que a sentença considerou como termo inicial da correção monetária incidente sobre a conversão da licença prêmio em pecúnia o dia 27/07/2019, 60 dias após a aposentadoria, com fundamento no artigo 121 §6o da Lei Complementar no 840/2011. Aquele dispositivo estabelece que: “Os créditos a que o ex-servidor faz jus devem ser quitados no prazo de até sessenta dias, salvo nos casos de insuficiência de dotação orçamentária, observado o regulamento”. Todavia, aquela regra estabelece apenas um prazo para a Administração Pública efetuar o pagamento do débito, não afastando a incidência de correção monetária. Isso porque a correção monetária visa, tão somente, compensar a perda do valor em decorrência da inflação dentro de determinado lapso temporal, possibilitando a manutenção do seu valor real. Assim, incide o pagamento da correção monetária desde o dia em que a quantia era devida ao servidor, ou seja, a data da sua aposentadoria. No mesmo sentido: (Acórdão 1341234, 07400536420208070016, Relator: ED/ILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1812164, 07107560720238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. Pelos mesmos fundamentos, a data da aposentadoria também deve ser considerada como termo inicial para o pagamento da diferença devida no cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia decorrente da inclusão do auxílio-alimentação fixada na sentença.
V. Nada a prover quanto ao pedido para que fosse assegurada a isenção de imposto de renda face a ausência de interesse recursal, visto já constar na sentença recorrida que “conforme o enunciado de súmula no 136 do Superior Tribunal de Justiça, a licença-prêmio convertida em pecúnia é verba de natureza indenizatória, de forma que não incide imposto de renda”. Pretensão recursal não conhecida.
VI. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO. Sentença reformada para estabelecer como o dia 27/05/2019 como termo inicial (i) da atualização referente à condenação no valor de R$ 4.339,50; e (ii) da correção monetária incidente sobre a conversão da licença prêmio em pecúnia. Sem custas e honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.